Tribunal: TJMT
Processo: 1031097-65.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031097-65.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 - CNPJ: 10.416.847/0001-05 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DIGITAL SEGURANCA LTDA - EPP - CNPJ: 12.283.174/0002-79 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO BRAGA DA SILVA - CPF: 940.083.967-72 (ADVOGADO), DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.685.121/0001-94 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Associação Alphaville Cuiabá 2 contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para inverter o ônus de sucumbência da reconvenção e condenar as empresas rés ao pagamento de honorários advocatícios. A embargante sustenta existência de omissão e obscuridade no acórdão quanto à legitimidade do destinatário de e-mails, à análise da cláusula contratual de reajuste e à validade dos documentos apresentados pelas embargadas, requerendo o suprimento dos vícios para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade quanto à análise dos documentos e cláusulas contratuais; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido examina todas as teses relevantes apresentadas no recurso de apelação, afastando a alegação de omissão ou obscuridade, pois detalha a regularidade dos documentos apresentados pelas embargadas e a legalidade da cobrança do reajuste contratual.

4.

Não há vício a ser sanado, pois a decisão está devidamente fundamentada e resolve de forma clara e precisa o mérito da controvérsia, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF.

5.

Destaca-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria decidida, não sendo meio idôneo para modificar o conteúdo da decisão já proferida, conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal.

6.

Ainda que o recurso tenha sido manejado para fins de prequestionamento, a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede sua acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de vícios formais na decisão (omissão, obscuridade ou contradição) inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração.

2.

Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito de decisão já fundamentada.

3.

A fundamentação clara e suficiente do acórdão afasta a obrigatoriedade de resposta a todas as alegações das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2202801/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023; STJ, EDcl no REsp 1947036/DF, j. 03.05.2022, DJe 31.05.2022; TJMT, EDcl no NU 1018349-51.2023.8.11.0000, j. 30.01.2024, DJE 15.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado pela
Associação Alphaville Cuiabá 2
,

contra
acordão que, por unanimidade, proveu em parte o recurso de apelação interposto em face das embargadas
Digital Segurança Ltda. – EPP
e
Digital Prestação de Serviços Especializados Eireli –ME
, tão somente para inverter o ônus de sucumbência da reconvenção e, consequentemente, condenar a parte ré, ora embargada, ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 20% do valor atualizado da reconvenção em favor da associação embargante.

A embargante sugere que o acórdão restou omisso “
ao entender que as embargadas teriam comprovado a apresentação dos documentos solicitados via e-mail e que não haveria demonstração de omissão voluntária, negligência ou imprudência
”, haja vista que o destinatário dos e-mails não possuía legitimidade para receber a documentação ou dar quitação em nome da embargante e não foi juntada prova cabal do que foi enviado como anexo, tampouco de que a entrega dos documentos se efetivou.

Argumenta que o acórdão também foi omisso quando não analisou o termo “podendo” contido na cláusula oitava, §§ 1º e 2º do contrato firmado entre as partes, que trata do reajuste contratual, afirmando que o referido termo não tem força impositiva, pois “
não impôs obrigação automática de reajuste, mas apenas facultou sua aplicação mediante formalização de aditivo contratual, o que jamais ocorreu
.”

Alega que o acórdão embargado ainda “
incorreu em obscuridade ao estabelecer que a embargante não teria comprovado o descumprimento contratual e que os supostos documentos juntados com o ID nº 256097816 comprovariam a regularização documental das embargadas
”, pois as requeridas enviaram documentação vencida e não juntaram as apólices individuais exigidas contratualmente.

Pugna, assim, pelo
suprimento dos supostos vícios para fins de prequestionamento (id. 277578872).

Oportunizado à parte embargada se manifestar, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 280594389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A rigor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A propósito:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que a embargante defende a existência de omissão e obscuridade no acórdão. No entanto, inobstante os argumentos lançados, a decisão não padece dos vícios apontados, não se enquadrando nas hipóteses de interposição de embargos de declaração constantes no artigo mencionado.

Com efeito, o voto condutor do aresto impugnado enfrentou todas as teses deduzidas no recurso de apelação, consignando de forma clara as razões pelas quais o entendimento do juiz de primeira instância acerca do pedido de tutela de urgência antecipada, requerida em caráter antecedente para suspender as cobranças realizadas pelas embargadas, sustar as notas fiscais, impedir as rés de lançar quaisquer restrições em desfavor da embargante e, em tutela final, cobrar multas por descumprimento contratual e obter indenização por dano moral, deveria ser mantido.

Na ocasião, ponderou-se que a apelante, ora embargante, não se desincumbiu do ônus de comprovar as suas alegações, como manda o art. 373, I, do Código de Processo Civil, na medida em que os documentos juntados pela parte adversa, ora embargada, comprovou que os serviços foram satisfatoriamente prestados e que os funcionários possuíam seguro de vida, além de que os vigilantes detinham a CNV – Carteira Nacional de Vigilante e, portanto, não eram
freelancers
.

O acórdão objurgado destacou que foram juntados aos autos os certificados individuais que comprovam a contratação da apólice do seguro de vida dos funcionários, com término de vigência estipulado para a data de 30/09/2018, em contraposição ao que alega a embargante em relação à validade das apólices.

Ademais, constou no acórdão que as embargadas desconstituíram a alegação de que o funcionário Wagner Rocha Silva, assim como seus pares, estavam trabalhando sem CNV, pois juntou aos autos a carteira do referido vigilante, demonstrando sua formação no ano de 2012, assim como a dos demais empregados, conforme documento acostado no id. 256097822.

De outra feita, restou consignado no acórdão que inobstante a embargante sustente que a má prestação de serviços colocou em risco a vida dos associados e demais frequentadores do loteamento, não juntou nenhum registro de ocorrência feito junto ao livro de ocorrências do condomínio ou perante a autoridade policial, pelo contrário, emitiu atestado de que as apeladas prestam seus serviços com excelência, conforme documento carreado à id. 256097843 – Pág. 3/4.

No que concerne à irresignação acerca do reajuste contratual previsto na cláusula oitava, §§ 1º e 2º do contrato firmado entre as partes, o Colegiado considerou a cobrança legítima e legal.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar o trecho do acórdão embargado sobre o ponto em debate:

“(...) O contrato juntado nos autos da execução n. 1022934-96.2018.8.11.0041 (Id. 14393278), prevê a ocorrência de reajuste anual do valor da mensalidade todo mês de janeiro, “podendo haver alteração, pelo índice do Dissídio Anual e Convenção dos vigilantes de Mato Grosso e também o IGPM para os Insumos, no momento da publicação do respectivo dissídio”, através de aditivo ao contrato (§§ 1º e 2º da cláusula oitava).

Portanto, não há falar em alteração unilateral do contrato, mormente considerando que, conforme afirmado pela própria apelante, o dissídio anual da categoria de vigilantes foi publicado em março/2018 e o aditivo relativo ao reajuste foi-lhe enviado em abril/2018.

Assim, em observância à pacta sunt servanda, a cobrança do reajuste pela apelada deve ser considerada legítima e legal.”

Calha frisar que o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DE PLANO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1.
É entendimento pacífico deste Superior Tribunal que o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados. Precedentes.
(...) 6 . Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2202801 SP 2022/0278228-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023) (destaquei)

Nesse contexto, ficou evidenciado que as hipóteses elencadas pela embargante não estão configuradas no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada omissão ou a aventada obscuridade.

A pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, na medida que os embargos de declaração não se prestam para tal finalidade.

Nessa esteira, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida
. 2.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024) (destaquei)

Os embargos de declaração, portanto, não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Por fim, cabe ressaltar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.025, consagrou a regra do
prequestionamento ficto
, de modo que a simples interposição dos embargos declaratórios se denota suficiente para a admissibilidade de eventuais recursos pelos Tribunais Superiores, desde que estes reconheçam a existência dos vícios apontados na decisão embargada:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025